Tribunal: CARF
Processo: 13971.900982/2013-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOANA MARIA DE OLIVEIRA GUIMARAES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Terceira Seção / Primeira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2026-01-13

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.900982/2013-29
ACÓRDÃO
3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
21 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELECTRO AÇO ALTONA S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido de ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu
direito ao crédito, quando incontroversa a sua existência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
parcial ao Recurso Voluntário, nos termos do voto da Relatora.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães – Relatora

Assinado Digitalmente
Pedro Sousa Bispo – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Fabio Kirzner Ejchel, Joana
Maria de Oliveira Guimarães, Jorge Luis Cabral, Sabrina Coutinho Barbosa, Wilson Antônio de
Souza Correa, Pedro Sousa Bispo (Presidente).

Fl. 589
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
2
RELATÓRIO
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório do acórdão proferido pela DRJ:
Trata o presente processo de “PER/DCOMP com demonstrativo de crédito” sob no
14362.68414.180113.1.5.17-7008, transmitido em 18/01/2013, por meio do qual
a contribuinte acima identificada pleiteia o ressarcimento do crédito de
R$445.461,31, originado do Regime Especial de Reintegração de Valores
Tributários para as Empresas Exportadoras (REINTEGRA), instituído pela Medida
Provisória no 540, de 02/08/2011, convertida na Lei no 12.546, de 2011,
regulamentado pelo Decreto n.o 7.633, de 2011, referente ao 3o trimestre de
2012.
Conforme Despacho Decisório (DD) no 048905323, fl. 22, o pedido de
ressarcimento foi deferido parcialmente, com o reconhecimento do crédito de
R$425.682,98. O crédito reconhecido foi utilizado para homologar as
compensações
declaradas
nos
PERDCOMP
vinculados
nos
18910.08668.281112.1.3.17-4906,
19843.31803.051212.1.3.17-3934,
34478.75879.300113.1.3.17-6717. Já a compensação declarada no PERDCOMP
vinculado no 10406.80338.140213.1.3.17-0990 foi homologada parcialmente.
O detalhamento das parcelas confirmadas encontra-se no anexo Despacho
Decisório - Análise do Crédito, fl. 23-557, de acordo com o qual, a partir da análise
das informações prestadas no Pedido de Ressarcimento e daquelas constantes da
base de dados da Secretaria da Receita Federal, foram apuradas as inconsistências
a seguir relacionadas, que motivaram o deferimento parcial do pleito da
contribuinte:
H - Declaração de Exportação não averbada
L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de Exportação
T - Produto do Registro de Exportação não consta na Nota Fiscal
Cientificada do DD em 12/04/2013, a interessada apresentou manifestação de
inconformidade instruída com documentos comprobatórios, fls. 02-56, na qual
alega, em síntese, que:
1. Com relação à Nota Fiscal no 36474, que foi indeferida pelo fato de o Registro
de Exportação não estar vinculado à Declaração de Exportação, aduz que digitou
incorretamente o Registro de Exportação da referida nota, informando o no
12/6282838-001 ao invés de 126292838-001, conforme faz prova o documento
04. Por se tratar de erro formal, requer sua correção.
2. Com relação ao crédito referente às notas fiscais 34723 e 36928, que foi
indeferido pelo fato de a declaração de exportação não estar averbada, alega que
não corresponde com a realidade, como se percebe pelos extratos de declaração
de despacho, que comprovam que as declarações foram concluídas e averbadas
(Doc. 05).
Fl. 590
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
3
3. Quanto aos créditos cujo aproveitamento foi negado pelo fato de o produto do
registro de exportação não constar na nota fiscal, a manifestante destaca que as
notas fiscais foram todas corrigidas eletronicamente e enviadas dentro do prazo,
como fazem prova as cartas de correção eletrônicas que anexa (Doc. 06).
4. Que, com a correção das notas fiscais, também não se pode mais falar em
produto informado não está discriminado em Nota Fiscal válida, não subsistindo
este argumento no despacho decisório para indeferir parte dos créditos
pleiteados.
É o relatório.
A 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (SC) decidiu pela procedência parcial da manifestação de inconformidade, nos
termos do Acórdão no 07-44.115.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário,
requerendo a reforma do acórdão recorrido e do despacho decisório, com o reconhecimento dos
créditos pleiteados.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Joana Maria de Oliveira Guimarães, Relatora
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido.
Considerando que a DRJ julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade apresentada pela Recorrente, passa-se à análise das inconsistências
remanescentes, em relação às quais se mantém a insurgência da Recorrente.
1. Inconsistência "L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação" (Nota fiscal no 36474)
Defende a Recorrente que o crédito de Reintegra pleiteado referente às
exportações dos bens relacionados na nota fiscal no 36474 foi indeferido, mesmo se comprovando
o direito ao crédito, por erro no preenchimento da PERDCOMP.
Segue abaixo transcrito trecho do acórdão recorrido:
1. Inconsistência "L - Registro de Exportação não vinculado à Declaração de
Exportação".
No processamento do pedido de ressarcimento, constatou-se que a nota fiscal no
36474 informada no PERDCOMP não foi confirmada na base de dados da Receita
Fl. 591
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
4
Federal (item 4 da Relação de Notas Fiscais, Declaração de Exportação e Registros
de Exportação com inconsistências apuradas", fl. 551).
A contribuinte alega que a nota fiscal no 36474 está vinculada à Declaração de
Exportação (DE) no 126292838-001, e que houve erro no preenchimento do PER,
onde informou o no 12/6282838-001 e apresenta o extrato de declaração de
despacho no 2121047326/7, fl. 24, onde estão relacionados os RE e as notas
fiscais dos produtos exportados:

Conforme discrimina o anexo Análise do Crédito, a nota fiscal no 36474 possui
como dados da exportação informados no PER o DE: 2121047326/7 e RE:
12/6282838-001.
Trata-se, portanto, de erro de preenchimento nas informações do PERDCOMP,
que não é passível de saneamento nesta instância administrativa.
Nos pleitos de restituição/ressarcimento incumbe ao contribuinte o ônus da prova
quanto ao fato constitutivo do seu direito, pelo que, ao apresentar o pedido de
ressarcimento do benefício do Reintegra, o interessado deverá inserir no
PERDCOMP os dados necessários e corretos para comprovar seu direito
creditório, observada a legislação de regência. O PERDCOMP poderá ser
retificado, todavia, os artigos 87 a 90 da Instrução Normativa RFB no 1300, de
2012, dispõem acerca da impossibilidade de retificação após decisão
administrativa: (...)
A Recorrente afirma que, com relação à nota fiscal n° 36474 houve um erro no
preenchimento do número da declaração de exportação, pois se preencheu o RE 12/6282838-01,
quando na verdade seriam os de n° 12/6292838/001, e que tal erro seria “banal” para indeferir o
crédito.
É o que passo a apreciar.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente apresenta o extrato de
declaração de despacho no 2121047326/7, fl. 24, onde estão relacionados os RE e as notas fiscais
dos produtos exportados:
Fl. 592
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
5

Embora o acórdão recorrido reconheça que se trata de um erro de preenchimento
nas informações do PERDCOMP, foi firmado o entendimento pela sua impossibilidade de
saneamento, uma vez que, nos termos dos artigos 87 a 90 da Instrução Normativa RFB no 1300, de
2012, não é possível a retificação do PERDCOMP após decisão administrativa.
Ocorre que este CARF tem julgados no sentido de o erro formal no preenchimento
do PERDCOMP não pode impedir o reconhecimento do crédito, quando constatado de forma
incontroversa, em prestígio ao princípio da verdade material. Neste sentido:
Assunto: Outros Tributos ou Contribuições
Período de apuração: 01/01/2012 a 31/03/2012
REINTEGRA. PER. ERRO FORMAL. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
Pelo princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do pedido de
ressarcimento não pode impedir o reconhecimento do seu direito ao crédito,
quando incontroversa a sua existência.
Recurso Voluntário conhecido e provido.
(Processo no 11020.912729/2012-51; Acórdão no 3401-013.508; unanimidade;
Relator Conselheiro George da Silva Santos; sessão de 19/09/2024)

ASSUNTO: OUTROS TRIBUTOS OU CONTRIBUIÇÕES
Período de apuração: 01/07/2013 a 30/09/2013
REINTEGRA. ERRO FORMAL NO PREENCHIMENTO DO PER. PRINCÍPIO DA
VERDADE MATERIAL.
Desde que comprovado o crédito de forma incontroversa, em respeito a
legislação e ao princípio da verdade material, o erro formal no preenchimento do
pedido não pode ser obstáculo para reconhecer o direito do contribuinte, uma vez
que essa ocorrência não se enquadra nos casos vedados para ressarcimento e
Fl. 593
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
6
compensação previstos na legislação do Reintegra (Lei no 13.043/2014, Decreto
no 8.415/2015, Instrução Normativa RFB no 2.055/2021 e na Lei no 9.430/1996).
(Processo no 16682.900721/2014-33; Acórdão no 3302-014.070; unanimidade;
Relator Conselheiro Flávio José Passos Coelho; sessão de 28/02/2024)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2012 a 30/09/2012
PER/DCOMP. ERRO DE FATO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL. PARECER NORMATIVO COSIT No 8, DE 2014.
Em observância ao princípio da verdade material, o erro de fato no
preenchimento de PER/DCOMP pode ser objeto de avaliação no curso do
processo administrativo fiscal, de modo a permitir, nos moldes do Parecer
Normativo Cosit no 8, de 2014, a análise dos elementos de certeza e liquidez do
crédito oposto à Fazenda Pública e a sua eventual suficiência para a homologação
dos débitos declarados.
(Processo no 10920.900888/2013-87; Acórdão no 3002-002.294; unanimidade;
Relator Conselheiro Paulo Régis Verter; sessão de 21/07/2022)
Quanto ao óbice apontado no acórdão recorrido, este se reporta à possibilidade de
retificação do pedido pelo contribuinte, desde que ainda não tenha havido decisão acerca dele.
Contudo, é de se salientar que, no presente caso, a Recorrente já não podia mais transmitir um
pedido retificador após a emissão do despacho decisório, restando a ela, por outro lado, se valer
do litígio administrativo regularmente instaurado para o fim de demonstrar a inexatidão material
alegada, como feito por ocasião do protocolo da manifestação de inconformidade.
A meu ver, portanto, em homenagem ao princípio da verdade material, estando
demonstrado se tratar de efetivo erro formal, é possível superá-lo, para reconhecer o direito ao
crédito pleiteado em relação à nota fiscal no 36474.
2. Inconsistência H - Declaração de Exportação não averbada
Sobre essa inconsistência, o acórdão recorrido assim se posicionou:
A contribuinte alega que não subsiste a inconsistência verificada em relação às
notas fiscais nos 34723 e 36928, e que conforme extratos da DE apresentados, as
declarações foram concluídas e averbadas.
No anexo Análise do Crédito consta que a Nota Fiscal 34723 possui como dados
da exportação informados no PERDCOMP: DE 2120695040/4 e RE 12/5834466-
001.
Na consulta às bases de dados da Receita Federal (Siscomex), o extrato de
declaração de despacho no 2120695040-4, fl. 26-28, demonstra que o DE foi
cancelado pelo exportador:
Fl. 594
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
7

A NF 36928 possui como dados da exportação informados no PERDCOMP: DE
210982417/5 e RE 12/6211089-001.
Em consulta ao Siscomex, também se constata que o DE foi cancelado pelo
exportador, conforme tela de consulta abaixo:

Mantém-se, portanto, a inconsistência.
A Recorrente se insurge defendendo que em relação às notas fiscais nos 34723 e
36928 as exportações foram realizadas por meio de outro DE que não o informado no PERDCOMP,
sendo este também um erro de preenchimento.
Argumenta que em relação à nota fiscal n° 34723, o número correto da DDE é
2120691398/3 e referente à nota fiscal n° 36928, o número correto da DDE é 2120987679-5.
Em que pese a argumentação da Recorrente, entendo que o seu direito ao crédito
em relação às notas fiscais nos 34723 e 36928 não está comprovado de forma incontroversa, a
possibilitar a superação do alegado erro formal, por aplicação do princípio da verdade material.
Além da necessidade de comprovação do correto número do DDE, seria
imprescindível a comprovação de cumprimento dos demais requisitos para a transmissão do
Per/Dcomp e fruição do crédito do Regime Reintegra, considerando o “correto” DDE, tais como o
encerramento do trimestre-calendário em que se deu a exportação; averbação do embarque e sua
data; indicação de apenas único trimestre-calendário; indicação do saldo total do crédito apurado
no trimestre-calendário. Erros nas informações prestadas no PERDCOMP devem ser comprovadas
através de documentos idôneos, sob pena de não confirmação da higidez do crédito.
Isso posto, nego provimento ao Recurso Voluntário neste tópico.

Fl. 595
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3102-003.144 – 3a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.900982/2013-29
8
Conclusão
Pelo exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe parcial provimento, para
reconhecer o direito ao crédito pleiteado em relação à nota fiscal no 36474.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Joana Maria de Oliveira Guimarães

Fl. 596
DF CARF MF
Original